Tribunal: STF
Processo: AO 2737
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na ação originária. Reajuste de subsídio da magistratura. Lei 13.752/2018. Portaria conjunta 2/2018. Teto remuneratório. Marco inicial. Agravo regimental desprovido. Majoração dos honorários advocatícios a cargo dos agravantes. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo contra decisão que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação originária, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da majoração do subsídio da magistratura.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interpretação dada pela decisão agravada à Lei 13.752/2018 – que instituiu a majoração do subsídio da magistratura – viola o princípio da legalidade, da separação dos poderes e da hierarquia normativa; e (ii) saber se a Portaria Conjunta 02/2018 – editada pelos Presidentes do STF e dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do TJDFT –, que adiou os efeitos financeiros da Lei 13.752/2018, seria ilegal e violaria direitos adquiridos. 



    III. Razões de decidir



    3. A Lei 13.752/2018, que instituiu reajuste aos magistrados, menciona expressamente a necessidade de dotação orçamentária específica para sua implementação (art. 169, §1º, I, da CF), o que efetivamente ocorreu nos termos do art. 1º da Portaria Conjunta 2/2018, a qual determinou que os efeitos financeiros decorrentes da Lei 13.752/2018, ocorressem a partir de 1º de janeiro de 2019. A portaria, portanto, possui respaldo legal.



    4. A Lei Orçamentária Anual de 2018 não trouxe previsão específica para o aumento remuneratório aos magistrados, motivo pelo qual foi editada a Portaria Conjunta 2/2018 para esclarecer que os efeitos financeiros dar-se-iam somente a partir de janeiro de 2019.



    5. Consequentemente, não há falar em direito adquirido enquanto não preenchida a condição estabelecida pela norma jurídica para sua implementação, qual seja, a necessária dotação orçamentária específica, havendo apenas expectativa de direito.



    6. A controvérsia relativa ao diferimento dos efeitos financeiros da Lei 13.752/2018 pela Portaria Conjunta 2/2018 já foi decidida por esta Corte (AO 2.680, AO 2.660 e ADO 53), não havendo falar em pagamento de diferenças remuneratórias em relação ao período em que a referida legislação deixou de produzir efeitos em razão da ausência de previsão orçamentária específica para sua implementação.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.